Tribunal: TJPA
Processo: 0814423-57.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814423-57.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: HILDEBRANDO ROBERTO MOURA MACEDO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0814423-57.2022.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: HILDEBRANDO ROBERTO MOURA MACEDO

(DEFENSORIA PÚBLICA).

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DO APELADO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA COM PLENA CONVICÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Deve ser mantida a absolvição do apelado quando inexiste comprovação segura nos autos de que o agente efetivamente praticou o delito. A dúvida no conjunto probatório, em sede de instrução processual, deve levar, necessariamente à absolvição, ante o princípio
in dubio pro reo
.

2.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
apelação
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, inconformado com a sentença do
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém
, que absolveu o apelado HILDEBRANDO ROBERTO MOURA MACEDO da imputação do crime de furto, disposto no art. 155,
caput
, do CPB (ID 17118746).

Em suas razões, o órgão Ministerial
pronunciou-se pela condenação do apelado
HILDEBRANDO ROBERTO MOURA MACEDO
, nas sanções punitivas do art. 155, caput, do CPB, destacando o valor da palavra da vítima, enfatizando suficiência probatória a configurar a autoria e materialidade delitivas (ID 17118764.

Em contrarrazões, a defesa do apelado manifestou-se pelo desprovimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença absolutória (ID 17118767)
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17441325).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

DO APELO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO

Acerca da imputação em desfavor do apelado, narra a denúncia (ID 17118651), em síntese:

(...)

O policial militar
EDILSON GONÇALVES MESCOUTO
, perante a autoridade policial, narrou que no dia 16/06/2022, por volta das 11h, estava de plantão e foi informado acerca do furto de uma bicicleta pertencente à Sra. MARCIA SOUZA DA CRUZ, fato ocorrido dentro do estacionamento do
Supermercado Cidade
. Relatou que o denunciado foi identificado por meio do circuito interno de câmeras de segurança, em que se percebeu que o agente deixou sua própria bicicleta e apanhou a de propriedade da vítima.

Continuando em suas declarações,
EDILSON GONÇALVES MESCOUTO
informou que o denunciado foi detido após retornar para buscar a bicicleta que havia deixado. Por fim, declarou que o agente disse que, enquanto conduzia a res furtiva, esta foi roubada por terceiros.

A vítima,
MARCIA SOUZA DA CRUZ
, narrou que sua bicicleta foi subtraída do estacionamento do supermercado cidade pelo denunciado HILDEBRANDO ROBERTO MOURA MACEDO,identificado pelas imagens das câmeras do circuito interno do estabelecimento, em que se percebeu que o agente deixou sua própria bicicleta e pegou a da informante. Além disso, relatou que o denunciado foi detido após retornar para buscar a bicicleta que havia deixado no local.

A testemunha
ROBERTO SIDNEY CARNEIRO DOS ANJOS
declarou que é vigilante do Supermercado Cidade, e no dia da ocorrência do fato recebeu a vítima, informando que a bicicleta dela havia sido subtraída do
bicicletário
do estacionamento do
supermercado

Cidade
. De imediato, o declarante examinou às imagens do circuito de câmeras e constatou o instante que denunciado deixou a bicicleta dele em um lugar fora do supermercado, depois retornou ao local e subtraiu a bicicleta da vítima.

Por fim,
ROBERTO SIDNEY CARNEIRO DOS ANJOS
informou que trabalha no estabelecimento há 04 [quatro] anos e sempre acontece furtos de bicicletas no local. Ademais, sempre vê o denunciado pelas proximidades.

Perante a autoridade policial, o denunciado,
HILDEBRANDO ROBERTO MOURA MACEDO
, confessou que subtraiu a bicicleta da vítima, mas que foi assaltado por indivíduos enquanto transportava a
res furtiva
. Declarou que quando voltou para o supermercado, a fim de buscar sua bicicleta, foi detido por funcionários e conduzido à
Delegacia de Polícia da Marambaia
.

(...).

Ocorre que, o magistrado de primeiro grau entendeu pela absolvição do apelado, em relação ao crime imputado, aplicando o princípio
in dubio pro reo.

Irresignado, o Ministério Público recorreu do aludido
decisum,
requerendo a condenação de HILDEBRANDO pelo crime de furto,
aduzindo, em suma, robustez probatória diante das provas carreadas aos autos, principalmente os depoimentos testemunhais produzidos em juízo, contundentes no sentido de comprovar, de forma indubitável, autoria e materialidade delitivas, corroborando os elementos colhidos na fase investigativa.

Ao analisar as alegações Ministeriais referentes ao apelado HILDEBRANDO, saliento que os argumentos esposados no apelo não merecem prosperar, pois da análise acurada do conjunto fático-probatório observo que a decisão ora combatida foi prolatada em consonância com as provas dos autos.

Explico:

A propósito, para afastar qualquer dúvida e visando evitar desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos consignados na sentença absolutória, os quais adoto como razão de decidir:

(...)

O conjunto probatório constante dos autos deixa dúvidas se o acusado praticou o crime de furto narrado nos autos, haja vista que o objeto material do crime não foi apreendido em posse do denunciado e que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o suposto delito, tendo, inclusive, reconhecido o acusado apenas por meio de uma suposta gravação que, sequer consta nos autos do IP.

Em que pese a autoridade policial tenha requerido a realização de perícia nas imagens extraídas de câmeras do estacionamento da garagem, conforme documento de Id. 74433713 - Pág. 13, referido laudo pericial não foi requerido pelo Ministério Público para integrar o processo, seja na denúncia ou quando instado a se manifestar em diligências.

A juntada das imagens das câmeras de segurança, devidamente periciadas, dariam o suporte necessária para o juízo verificar a qualidade e nitidez das imagens, a fim de verificar se foi possível a identificação da pessoa responsável pelo furto da bicicleta da vítima.

No entanto, considerando a total ausência dessas imagens, reputo totalmente inseguro a condenação do réu com base somente em imagens que sequer integraram os autos do processo. Destarte, os elementos de informação colhidos perante o juízo não são suficientes para sustentar o édito condenatório
.

(...). (grifei)

Nesse ponto, enfatizo que o próprio órgão de acusação deixou de requerer a perícia nas imagens extraídas das câmeras de segurança, o que poderia comprovar a autoria delitiva, por meio da correta identificação do apelado, todavia, não o fez, nem na denúncia, tampouco em diligências.

Assevero que sem a perícia a integrar o processo, restou inviável verificar a certeza absoluta da autoria delitiva.

Diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado sentenciante. Acrescento, apenas, que a acusação não se
desincumbiu
de seu
ônus de comprovar – cabalmente, vale dizer, sem margem para qualquer dúvida – a conduta criminosa do apelado,
sendo a manutenção da sua absolvição medida impositiva.

Válido destacar que o magistrado assevera em seu convencimento, do exame do conjunto probatório produzido, surgem consideráveis dúvidas acerca da autoria delitiva, considerando a total ausência das imagens que poderiam elucidar o fato delituoso, assim, os elementos probatórios juntados são aptos para a formação do convencimento no sentido de
não ser possível emitir decreto condenatório
, em razão dos depoimentos testemunhais, prestados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, por não serem suficientes a elucidar a dinâmica dos fatos, motivo pelo qual houve a prolação da sentença absolutória.

Nesse diapasão, acentuo que o
in dubio pro reo
é um princípio basilar do direito penal, no qual sem a certeza da autoria delitiva, é medida impositiva a absolvição do acusado.

Para corroborar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
LESÃO COPORAL - AGRESSÕES MÚTUAS - IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DA DINÂMICA DOS FATOS - IN DUBIO PRO REO -
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

No crime de lesão corporal, em sendo as agressões mútuas e diante da impossibilidade de aferição da real dinâmica dos fatos, deve-se aplicar ao caso concreto o princípio
in dúbio pro reo
.

(TJ-MG - APR: 10183160079871001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 12/08/2020, Data de Publicação: 14/08/2020)

(destaquei)

Evidencio, portanto, a real necessidade de que para haver decreto condenatório o magistrado necessita de robustez nas provas trazidas aos autos, contudo, da análise dos autos, constato que as informações apresentadas na fase inquisitorial, não foram devidamente comprovadas em sede de instrução processual.

Logo, da análise atenta dos documentos juntados aos autos, em cotejo com os depoimentos prestados perante o Juízo de 1º grau, entendo que a sentença recorrida é tecnicamente escorreita, na medida em que muito bem avaliou as provas produzidas durante a persecução penal e acostadas aos autos.

Ressalto que não se trata de afirmar inocência cristalina do apelado, o que se vislumbra é a insuficiência de provas relativas à autoria delitiva, sendo sua absolvição medida que se impõe, ante o princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença hostilizada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024